Tribunal: TJPA
Processo: 0052414-90.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052414-90.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO CARMO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO CUSTODIADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA PENAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO
DE CUJUS
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1 É dever do Estado manter a higidez física e mental do detento, eis que o ente tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, atraindo, então, a responsabilidade civil objetiva, em razão de sua conduta omissiva, motivo pelo qual é devida a indenização decorrente de morte do detento.

2. O Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

3. A responsabilidade em tela reside no fato de que a penitenciária, sob a responsabilidade do ente público, não apresentou condições de segurança mínimas, de modo a resguardar a integridade física da vítima, assassinada por outro detento, enquanto custodiado no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III.

4. No que tange a quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, deve o julgador, considerar as peculiaridades do caso concreto, estipulando montante que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que por outro viés seja suficiente para significar adequado efeito pedagógico ao ofensor, evitando, a reincidência da conduta lesiva. Assim, tendo em vista que a condenação é proporcional e adequada a jurisprudência desta Corte, mantenho o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantida a sentença em todos os seus termos.

5. O percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação mostra-se dentro dos parâmetros legais (art. 85, § 3º, inciso I do CPC), observado o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho do advogado e o tempo exigido para tal.

6. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

27ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 29/07/ a 05/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível
em face de sentença proferida que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado do Pará a indenizar a autora, mãe do ex-detento Antônio Edson Nascimento Dos Santos, apenas por danos morais em razão da morte dentro da casa penal do indivíduo custodiado, no entanto em valor inferior ao pleiteado.

A sentença considerou que os documentos
acostados à inicial demonstravam de forma segura a responsabilidade objetiva do Estado do Pará pelos danos causados de forma omissiva, indeferindo o dano material por não haver comprovação de dependência financeira.

Inconformada, a mãe da vítima interpôs o presente recurso de apelação pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório atinente aos danos morais, por entender que o montante determinado na sentença é
ínfimo e desproporcional ao dano suportado pela apelante, bem como requereu a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência para no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O apelado, em suas contrarrazões,
refutou na íntegra o argumento da apelante, expondo que
o montante determinado na sentença encontra-se dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade
uma vez que a indenização não serve para enriquecer, tendo exclusivamente a finalidade de reparação do dano sofrido, defendendo que não assiste justiça a majoração da condenação em honorário de sucumbência exatamente pela observância dos mencionados princípios razão ela qual pugna pelo não provimento ao recurso.

Regulamente distribuídos o feito, coube-me sua relatoria, ocasião em que foi recebida em seu duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a justeza da decisão atacada em relação ao
quantum
fixado
a título de indenização em razão da morte de ex-detento custodiado, bem como a título de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos da apelante frente a condição de figurar como parte vencedora na ação.

É cediço que a administração pública se pauta na responsabilidade objetiva do Estado. No caso concreto, a arma utilizada para o crime cometido pelo “colega” de encarceramento do
de cujus,
um
̈”estoque”,
é confeccionado dentro do próprio estabelecimento prisional pelos detentos,
o que, certamente, demanda maior rigor nas revistas da população carcerária.

Foi mencionado, que o crime brutal foi assistido pelos guardas penitenciários que nada fizeram para conter o ataque e somente após finalizado o ato é que tiraram o corpo do local. Restou evidenciado, ainda, que os dois presos tinham rixa, portanto fica demonstrada a necessidade de medidas que poderiam ser tomadas pelo Estado mas assim não fez.

É dever do Estado manter a estrutura de vigilância e fiscalização hábil a coibir eventos violentos e, em vista disso, entendo que o ente estadual em momento algum comprovou causa impeditiva de sua atuação protetiva, o que seria capaz de romper o nexo causal estabelecido por sua omissão e o dano causado.

Neste sentido, o STF, ao julgar o
Tema 592
, que trata da Responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento, por unanimidade, fixou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento
".

Assim, diante do comprovado dano sofrido em razão de fato administrativo, não há o que se falar em ausência de responsabilidade civil do apelado no caso em comento.

A Constituição da república também aborda o assunto, nos termos do art.
37
,
§ 6º
:

"Art. 37. A
administração

pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Sendo assim
, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

O
quantum
indenizatório em discussão
deve levar em conta a gravidade do dano, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica da parte lesada, a repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização.

Assim a condenação em danos morais deve ser ancorada nas provas produzidas nos autos, vez que demonstrado o nexo causal entre a conduta do Estado e o dano causado à requerente , mãe do detento que faleceu no interior do presídio, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento ou dimensão do abalo psicológico vivenciado pela perda de um filho.

Nessa esteira, destaco julgado do STJ em que se verifica o patamar indenizatório de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a R$100.000,00 (cem mil reais) considerado apto a compensar a dor provocada pela perda de parente em condições semelhantes a analisada na presente hipótese:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE
. 1. É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. 2.
A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente
. 3. No Recurso Especial, a parte recorrente requer elevação do valor arbitrado a título de danos morais. 4.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que, in casu, entendo que se configurou. 5.
Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).
6. Na espécie, o quantum indenizatório arbitrado pelo Tribunal do origem revela-se irrisório, por isso se deve afastar a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos. 8. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1888695 MG 2021/0131593-8, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022).

De igual modo, esta Corte vem consignando que o valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se, além das questões já elencadas, a razoabilidade e proporcionalidade.
Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6ª DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Estado tem o dever objetivo de garantir a segurança de todos os que estiverem sob sua custódia no sistema carcerário, devendo tomar as providências necessárias para evitar qualquer atendado a sua integridade física, inclusive provocado por si mesmos. 2. Fica configurada a responsabilidade objetiva do Estado quando, por omissão dos agentes prisionais com seu dever objetivo de cuidado, custodiado do sistema prisional atenta contra a própria vida, utilizando elementos presentes na unidade carcerária para cometer suicídio, em aplicação da teoria do risco administrativo. 3. Configurado o nexo de causalidade entre a omissão indevida do Estado e a morte de custodiado no sistema carcerário, presente o dever de indenização aos parentes do morto, como reparação pelo sofrimento advindo da morte do ente querido. 5.Responsabilidade Objetiva do Estado. Artigo 37, §6º, da CF/88, o Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento
. 3.Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando
(10379248, 10379248).

(TJPA Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26

Sendo assim, em observância a
extensão do dano, ou melhor, a dor da parte lesada, na hipótese mãe do
de cujus
, bem como ser apenas uma requerente,
e ainda acompanhando a jurisprudência desta Egrégia Corte,
entendo como adequado o valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, por estar
em conformidade com os princípios Constitucionais, pois não avilta a dignidade da apelante, nem extrapola a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a perda em comento e a capacidade do ente público.

Ademais, no que tange as verbas honorárias
impõem-se levar em conta, quando da fixação dos honorários, os parâmetros enumerados nos incisos I a IV do §3° do art. 85 do CPC/15, a saber: grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho efetivamente realizado pelo advogado, assim como o tempo exigido para o seu serviço, avaliando-os fundamentadamente, no caso concreto.

Assim, levando em consideração todos os aspectos acima, entendo que
o apelo não merece prosperar visto que o percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação mostra-se dentro dos parâmetros legais (art. 85, § 3º, inciso I do CPC), observado o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho do advogado e o tempo exigido para tal.

Ante o exposto, na companhia do parecer do Ministério Público,
conheço
do recurso de apelação

e
nego-lhe provimento
para manter a sentença atacada em sua integralidade pelos seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/08/2024